Tribunal: TJES
Processo: 5009973-47.2023.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009973-47.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEVACIR MARIO ZACHE JUNIOR
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESTRIÇÃO INTERNA. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). BANCO CENTRAL. AUSÊNCIA DE COMPARTILHAMENTO COM TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE ATIVO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO DISSABOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABALO PSÍQUICO. BANALIZAÇÃO DO INSTITUTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A manutenção de restrição interna pela instituição financeira, quando não compartilhada com terceiros ou órgãos de proteção ao crédito, não configura ato ilícito. O registro de informações no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central constitui obrigação legal das instituições financeiras. O dano moral pressupõe efetiva lesão à personalidade, não se confundindo com mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. A ausência de comprovação de abalo psíquico significativo afasta a pretensão indenizatória.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Cuida-se de ação declaratória de nulidade e cancelamento de restrição interna com indenização por danos morais proposta por Devacir Mário Zache Junior contra o Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes S/A). Alega o autor, em sua petição inicial, que foi surpreendido por uma suposta restrição interna mantida pela instituição financeira ré, mesmo após o adimplemento de dívida renegociada. Sustenta que tal restrição teria causado a negativa de crédito em outra instituição financeira, além de obrigá-lo a utilizar sua mãe como fiadora para obtenção de empréstimo consignado. Requer a declaração de nulidade da restrição interna, a retirada de seu nome desse cadastro, a abstenção de compartilhamento de informações com terceiros e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, tão somente, para DECLARAR a inexistência de débito entre as partes, notadamente quanto ao objeto de discussão nestes autos. Nestes termos, julgo extinto o processo com exame de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Sem condenação em honorários advocatícios e custas processuais, conforme arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Inicialmente, convém ressaltar, que coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo de que não existe nos autos elementos probatórios bastantes ao pronunciamento do juízo decisório favorável à parte recorrente, ante a míngua do preenchimento dos requisitos legais para a reparação civil, previstos nos artigos 186, 187 e 927 todos do Código Civil.

No caso sub examine, as provas acostadas aos autos realmente não são suficientes para condenar o recorrido, tendo em vista que não há evidências de que a restrição interna mantida pelo recorrido tenha sido compartilhada com terceiros ou que tenha causado efetiva negativa de crédito ao recorrente. O próprio recorrido juntou documentos comprovando que eventuais restrições foram informadas ao recorrente no momento da renegociação da dívida, não havendo ilicitude na conduta.

Impende ressaltar que, ainda que se considerasse a existência de uma restrição interna, tal prática não configura, por si só, falha na prestação do serviço ou ato ilícito. O recorrido, na qualidade de instituição de crédito, está legalmente obrigado a informar ao Banco Central as operações que realiza, para fins de fiscalização e controle do SCR, consoante exigido pela Resolução nº 4.571/2017

A informação constante no SCR (Sistema de Informações de Créditos), portanto, não se traduz em laceração, pois dissociada da promoção de efetivo apontamento desabonador. Vale dizer que tal ferramenta, aparentemente, volta-se mais a retratar o histórico creditício do requerente do que, efetivamente, a macular-lhe o nome.

Sendo assim, no que concerne à indenização por danos morais, entendo por deixar de acolher o referido pedido, pois não há nos autos nenhuma prova de abalo extremo e indissociável do cotidiano.

Cabe esclarecer que o dano moral se caracteriza por uma ofensa e não por uma dor ou um padecimento (Enunciado 445 da 5ª Jornada de Direito Civil promovida pelo CJF/STJ), incumbindo à parte autora a comprovação dos fatos causadores do referido abalo, haja vista não se tratar de hipótese de dano
in re ipsa
.

Portanto, entendo que não há o que se falar em dano moral. Insta mencionar ainda, que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta. Nesse sentido, faço incluir trecho do Acórdão proferido pelo Eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho, in verbis:

“A matéria de mérito cinge-se em saber o que figura e o que não figura dano moral. Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgado à situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de ingressarmos na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fugindo da normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-se aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...).” (Apelação Cível n. 821/95)”

Nesse sentido também vem sendo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de indenização por danos morais, fundada na indevida negativa de atendimento médico. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 4. Quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando o simples descumprimento contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente. Precedentes. Ante o entendimento dominante do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 5. Agravo interno no agravo em recuso especial não provido. (AgInt no REsp 1795421/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 29/05/2019)”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO-VISTA

E. Pares,

Em sessão pretérita pedi vista dos autos para analisar com acuidade a matéria objeto da lide.

O eminente relator conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo singular.

Pois bem.

Após analisar detidamente o acervo fático–probatório dos autos, acompanho o judicioso voto proferido pelo E. Relator, ratificando integralmente a laboriosa e irretocável sentença proferida pelo Juízo a quo. Explico:

O recorrente afirma que sofreu apontamentos negativos ou restrições desabonadoras no Sistema de Informação ao Crédito (SCR) do Banco Central, certo que, o recorrido, por sua vez, afirmou que o SCR era um mero sistema administrado pelo Banco Central para monitorar e fiscalizar o crédito no sistema financeiro, sendo obrigatória a inclusão de todas as operações realizadas pelas instituições financeiras, independentemente da situação de adimplência ou inadimplência do cliente, tudo conforme artigos 2º e 3º da Resolução CMN nº 5.037/2022, não tendo caráter restritivo ao crédito.

É consabido que existem disposições regulamentares e vários precedentes jurisprudenciais consagrando o entendimento de que os apontamentos internos no SCR do Banco Central não possuem caráter restritivo ao crédito como semelhantemente acontece com o apontamento denominado "credit scoring" aceito pela Súmula 550 e Tema 710 do STJ. Por outras palavras, o banco de dados SCR não é equivalente aos Órgãos de Restrição ao Crédito (SERASA e SCPC) e sua natureza interna possui caráter sigiloso e inacessível ao comércio em geral, prestando-se as referidas informações internas apenas às Instituições Financeiras e não depende do consentimento ou comunicação ao cliente.

No caso dos autos não restou minimamente demonstrado que a exigência do banco SICOOB para a concessão de crédito ocorreu em decorrência de apontamento no SCR, não se olvidando que se trata de uma faculdade do fornecedor de crédito – inclusive com base em critérios administrativos internos – exigir garantias para o fornecimento de crédito, in casu, fiador.

Em suma, com base nas regras da experiência comum subministrada pela observação do que ordinariamente acontece na vida (CPC, art. 375), e ainda com base nos princípios previstos nos arts. 8º e 322, § 2º e 493 do Código de Processo Civil e nos precedentes jurisprudenciais acima transcritos, a manutenção da sentença proferida pelo Juízo a quo é medida que se impõe, porquanto, inexistente falha na prestação de serviços pelo recorrido a ensejar a reparação por danos morais.

Com as considerações acima, acompanho integralmente o brilhante voto do E. Relator.